Tribunal: STF
Processo: ARE 1460103
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO. REABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 



    1. É legítimo o direito à reabertura do processo administrativo para que seja proferida nova decisão, computando-se como tempo de contribuição o período de atividade rural indenizado.



    2. É equivocada a interpretação que deixa de computar como tempo de contribuição o período de atividade rural exercido em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional 103, se o pagamento da respectiva indenização ocorreu após 1º de julho de 2020.“



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV, e LV; 93, IX; e 195, §5º, da CF/1988 e aos artigos 3º e 17, II, da EC 103/2019. 



    Inicialmente, aduz que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, não tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente o acórdão recorrido.



    Sustenta que “não foi apreciada pelo Tribunal Regional a tese levantada pelo embargante acerca da inexistência de direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, quando o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (fl. 5, Doc. 17).



    Argumenta que “o acórdão recorrido decidiu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (fl. 8, Doc. 17).



    Defende que “o período de efetiva atividade laborativa somente passou a integrar o patrimônio jurídico da parte autora após a integral quitação da indenização do período. Como a Emenda Constitucional foi explícita quanto ao recorte temporal a ser observado, não se pode falar em inclusão de período indenizado após 13/11/2019 para verificação de direito adquirido com base em regras anteriores” (fl. 9, Doc. 17).



    Realça que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior” (fl. 11, Doc. 17).



    Sublinha que “na data da publicação da EC 103/2019, a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período com contribuições em atraso, direito esse que somente perfectibilizará após, que está por se perfectibilizar, tendo em vista que ainda não houve indenização” (fl. 11, Doc. 17). (…) “Ademais, estar-se-á a conceder benefício sem a prévia fonte de custeio, na medida em que o segurado não terá vertido ao RGPS as contribuições estipuladas em lei para que faça jus à proteção previdenciária, o que também viola o artigo 195, §5º, da Carta Magna” (fl. 12, Doc. 17).



    Na sequência, o Juízo de origem inadmitiu o apelo ao fundamento de que a matéria recursal requer prévio exame da legislação infraconstitucional (Doc. 21) 



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente sustenta que houve ofensa direta à Constituição Federal (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



     



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para julgar parcialmente procedente à apelação da ora recorrida de forma a conceder em parte a segurança (fl. 3, Doc. 11):



    “Em suma, a impetrante alegou que o período de atividade rural de 1.11.1991 a 1998 não foi computado como carência e, por isso, seu requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, com DER em 23.2.2022, teria sido indevidamente indeferido.



    [...] 



    Com efeito, apesar da expressão "os períodos requeridos foram integralmente reconhecidos", constante na decisão administrativa, é evidente que o período de atividade rural de 1.11.1991 a 31.10.1998 não foi computado como carência.



    Embora não se tenha identificado a razão da anotação "IDESINDEXA" para o período rural indenizado, há a indicação de que sua supressão para o cômputo da carência se tenha dado em razão de interpretação dada às inovações trazidas pelo Decreto 10.410/2020, que alterou o Decreto 3.048/99 (Portaria INSS nº 1382, DE 19/11/2021). 



    Ocorre que, efetuada a indenização, o período em que ocorreu o exercício da respectiva atividade passa a integrar o patrimônio jurídico do segurado e deve ser considerado para efeito de implementação dos requisitos exigidos para a obtenção de aposentadoria. 



    Dentre as inovações surgidas a partir da promulgação da EC nº 103, não se verifica qualquer base jurídica para uma interpretação restritiva, no sentido de que a indenização de contribuições só passariam a surtir efeito a partir do efetivo pagamento. Nesse sentido, destaco precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 



    […]



    Com efeito, verifica-se a ocorrência de violação de direito líquido e certo da impetrante, à medida em que não houve o cômputo de período de atividade rural indenizado. 



    Logo, deve ser parcialmente concedida a ordem para determinar a reabertura do processo administrativo, para que seja efetuada uma nova análise do requerimento de aposentadoria. 



    De outra parte, não é possível que se determine a concessão do benefício, tendo em conta que ultrapassaria o limite da jurisdição a ser prestada em sede de mandado de segurança.”



     Verifica-se, da leitura acima, que o Tribunal de origem decidiu com base no Decreto 3048/1999 e Decreto 10.410/2020 que, efetuada a indenização, o período em que ocorreu o exercício da respectiva atividade passa a integrar o patrimônio jurídico do segurado e deve ser considerado para efeito de implementação dos requisitos exigidos para a obtenção de aposentadoria. 



    De outro lado, o INSS alega que somente após o pagamento do tempo de contribuição é que a contagem desse tempo integra o patrimônio jurídico do segurado.



    Assim, o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada nesta sede recursal, bem como do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice inserto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2022)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022).



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080 AgR, Redador para acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    Na mesma linha, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.449.277/PR, de minha relatoria, DJe de 17/8/2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe de 22/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente